Tribunal: TJMT
Processo: 0025004-55.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0025004-55.2008.811.0041
Recorrente: TECNOPOINT INFORMATICA LTDA e outros
Recorrido: MICROSIGA SOFTWARE S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo TECNOPOINT INFORMATICA LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 33546494):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FRANQUIA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FRANQUIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA EMPRESA FRANQUEADORA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL – DANOS EMERGENTES E MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O contrato de franquia encontra-se disciplinado, em termos gerais, pela Lei no 8.955/94, tratando-se de pacto em que o franqueador se obriga a fornecer o seu conhecimento técnico (know-how) e uso da marca ao franqueado. Incumbe à franqueada a desconstituição da prova de descumprimento contratual por parte da franqueadora.
Comprovado nos autos, de forma ampla e satisfatória, o efetivo e reiterado descumprimento das obrigações assumidas pela Empresa Franqueadora, impõe-se a rescisão do contrato de franquia, com a condenação da Demandada ao pagamento da multa contratual ajustada entre as partes.
Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC). São direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.
No caso, o imbróglio narrado na peça vestibular, embora realmente tenha sido desagradável ao autor, não constitui motivo suficiente para abalar a sua honra ou integridade psicológica, nem representa ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. (N.U 0025004-55.2008.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 36183996).
Alega violação ao art. 1.022, II, ao argumento de omissão uma vez que “não houve pronunciamento acerca da aplicação ou não, dos princípios da boa-fé da probidade contratual”, bem como aos artigos 421 e 422 do CC, pela necessidade de observação aos princípios da boa fé objetiva, da equivalência material e da função social, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 41870969).
Contrarrazões (id 46205986).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão.
A parte Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o apelo interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais alegando, inicialmente, a ocorrência de omissão.
Em síntese, menciona que o acórdão não se pronunciou acerca da aplicação ou não, dos princípios da boa-fé e da probidade contratual, ao argumento de que “a cláusula penal contra eles era mais severa que a prevista contra a recorrido, porém, o julgador, em que pese entender que a recorrida descumpriu a obrigação de não contratar os colaboradores dos recorrentes, nada, absolutamente nada pronunciou a respeito dos princípios aqui mencionados”.
Pois vem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu no vício supramencionado eis que enfrentou os argumentos atacados pela Recorrente ao, vejamos (id 28898951):
“As provas produzidas demonstram que a ré Microsiga (TOTVS S.A.) contratou vários colaboradores da empresa Sabiant para prestar serviços para ela, o que com certeza contraria o disposto na Cláusula 11a, do Contrato de Atendimento e Relacionamento GARe Software, onde estabelece que a Microsiga e sua rede de franqueados assumiram o compromisso de não contratar qualquer funcionário do GARe sem a devida anuência.
Não obstante o afirmado pelas testemunhas que ex-funcionários da autora Sabianti deixaram a empresa para trabalhar para Microsiga em razão de dificuldades financeiras, não se verifica tenha existido a anuência da parte autora para que isso tivesse acontecido, conforme previsão contida no contrato entabulado.
Assim, de acordo com o parágrafo 5o, da Cláusula 11a do Contrato firmado, o descumprimento das regras para a contratação de profissionais vinculados à empresa Sabianti, pela Microsiga deve acarretar no ressarcimento de multa de seis vezes o valor da última remuneração paga ao profissional pelo empregador, equivalente a R$ 81.673,86 (oitenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos).”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a improcedência do apelo, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação ao art. 1022, II, do CPC.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Infere-se das razões recursais que a suposta violação aos artigos 421 e 422 do CC está amparada na inconformidade com a condenação imposta à Recorrida pelo descumprimento contratual, especificamente, em relação ao que considera desproporcional indenização de apenas R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
No aresto sufragado, denota-se que a colenda câmara desproveu o apelo fundamentado que (id 28898951):
“Assim, mesmo que a ré tenha descumprido a cláusula contratual que proibia a contratação de funcionários da empresa requerida, não há como atribuir a este fato, a falta de sucesso da empresa autora, mesmo porque a migração dos colaboradores foi apenas uma das consequências da falta de sucesso da empresa autora.
Ademais, mesmo que os autores tenham sido obrigados a fecharem o estabelecimento comercial, assumindo gastos inerentes a qualquer encerramento de pessoa jurídica, como rescisões de contrato de trabalho, tributos e outros, vale reforçar, que as provas produzidas nos autos não dão a certeza de que isso tenha acontecido por culpa da franqueadora, já que os elementos existentes nos autos supõem que houve vários equívocos da parte autora que possa ter levado ao fechamento do estabelecimento.”
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 421 e 422, ressalta-se que para verificar se determinada cláusulas contratual é “mais compatível com o reflexo e consequência suportada” é necessário o exame de prova documental, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- Para infirmar os fundamentos do Acórdão recorrido no sentido de que houve infração contratual pela ora embargante pessoa jurídica ao encerrar suas atividades antes do prazo contratual e que a resolução do contrato se deu em razão de fato imputável à franqueada e acolher a tese sustentada pelos ora Agravantes seria necessário realizar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, o que é vedado nesta instância, a teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
2.- O Tribunal a quo concluído que ocorreu litigância de má-fé, esse entendimento não pode ser superado, por depender do reexame do quadro fático-probatório.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 81.425/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII